Tribunal: TJPA
Processo: 0827120-95.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827120-95.2017.8.14.0301

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., GLEIDSON DE AQUINO COELHO

APELADO: GLEIDSON DE AQUINO COELHO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0827120-95.2017.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELANTE/APELADO: GLEIDSON DE AQUINO COELHO

APELANTE/APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO: ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR E DA RÉ LOCALIZA RENT A CAR - HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA - ART. 14 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Recurso de apelação do Banco Bradesco. Alegada ilegitimidade passiva. Afastada. Cadeia de consumo. Responsabilidade solidária.

2.

Recursos de Apelação do autor e da ré Localiza Rent a Car. Situação posta nos autos que autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência do autor. Exigibilidade suspensa em relação aos ônus sucumbenciais.

3.

Danos morais. Não comprovação. Ausência dos requisitos legais. Defeito no veículo. Conduta da concessionária que afasta a ocorrência dos danos alegados. Disponibilização de veículo reserva na mesma data.

4.

Danos materiais. Provas nos autos que não se mostram aptas a afastar a necessidade de devolução dos valores pagos a mais pelo autor.

5.

Recursos Conhecidos e Desprovidos, manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade Conhecer dos recursos de Apelação, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0827120-95.2017.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELANTE/APELADO: GLEIDSON DE AQUINO COELHO

APELANTE/APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, GLEIDSON DE AQUINO COELHO
e
LOCALIZA RENT A CAR SA,
inconformados com a sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Belém que julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na inicial
.

GLEIDSON DE AQUINO COELHO
ingressou com a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese que adquiriu um veículo junto a concessionária ré, em 03/05/2017, vindo o mesmo a apresentar diversos problemas dias após a sua aquisição, experimentando diversos transtornos de ordem moral e material em razão dos fatos, razão porque ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 11512025) que julgou parcialmente procedente as pretensões autorais, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos, apenas para a condenar, solidariamente, os réus, a restituir ao autor, o valor de R$ 2.158, 25 (dois mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), corrigido pelo INPCIBGE, a partir do ajuizamento da presente ação, e com juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação, tratando-se de ilícito contratual. Face à sucumbência mínima dos réus, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa face à concessão da A.J.G.

Inconformado, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
interpôs recurso de apelação (ID 11512029), arguindo a sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda, sob o argumento de que apenas intermediou a venda do bem, e que não foi informado pelas partes da existência do vício no produto, visto que atua apenas como mero agente financeiro, liberando recursos para que seja concretizada a negociação entre o cliente e a loja revendedora, formalizando o contrato de acordo com as informações repassadas pela Loja.

O autor,
GLEIDSON DE AQUINO COELHO
apresentou recurso de apelação (ID 11512031), pugnando pela retirada da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, afirmando não possuir condições de arcar com tal pagamento, além de pugnar ainda pela reforma da sentença em relação aos danos morais, argumentando que experimentou diversos transtornos em razão dos defeitos em seu veículo, além da necessidade de reapreciação dos pedidos de cancelamento do pacto e devolução dos valores pagos.

O réu,
LOCALIZA RENT A CAR SA
também apresentou recurso de apelação (ID 11512038), se insurgindo contra o deferimento dos benefícios da gratuidade concedida ao autor, e ainda em relação aos danos materiais, aduzindo que o requerente não teria comprovado o montante requerido na inicial a título de devolução.

Somente a ré Localiza Rent a Car apresentou contrarrazões (ID 11512036), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado pelo autor, com decurso do prazo devidamente certificado em relação as demais partes (ID 11512041).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 11661542 a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 12154676.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos passando a proferir voto:

Face a dissociação da maioria das matérias ventiladas em cada um dos recursos, analisarei os mesmos separadamente.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ID 11512029).

Sustenta a instituição financeira ré como única matéria recorrida, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que apenas intermediou a venda do bem, e que não foi informado pelas partes da existência do vício no produto, visto que atua apenas como mero agente financeiro, liberando recursos para que seja concretizada a negociação entre o cliente e a loja revendedora, formalizando o contrato de acordo com as informações repassadas pela Loja.

In casu,
trata-se
responsabilidade objetiva, consoante o art. 14,
caput
, e § 1º, da Lei nº 8079/90 e afigura-se a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de bens e serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Também incide, na espécie, o teor do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê que, tendo mais de um autor à ofensa, todos responderão pela reparação dos danos,
sendo questão de
mérito estabelecer sua responsabilidade pelos danos alegados na inicial.

Nessa direção, vejamos o precedente:

RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO FINANCIADOR. REVENDEDORA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITOS NÃO SANADOS. DEVOLUÇÃO DO BEM. I  A aquisição financiada de veículo é contrato complexo que compreende uma compra e venda à vista agregada a um contrato de mútuo, em que a revendedora de veículos recebe o valor total do preço, e o Banco obtém a propriedade fiduciária do bem, até que o comprador quite o financiamento. II  Aplicam-se as disposições do CDC a esse negócio jurídico, pois a relação firmada entre as partes se amolda ao previsto nos arts. 2º e 3º desse diploma legal. III  Há responsabilidade solidária entre a revendedora e o Banco financiador pelos vícios apresentados pelo veículo. Art. 7º, parágrafo único, do CDC. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira. IV  Invertido o ônus da prova, os réus deixaram de comprovar que os vícios apontados pela consumidora não comprometiam a funcionalidade do veículo, ou que foram sanados. Procedente o pedido de restituição da quantia paga pelo automóvel. Arts. 6º, inc. VIII e 18, § 1º, inc. II e § 3º, do CDC. V  Configurada a responsabilidade solidária dos réus, ambos respondem pela devolução dos valores pagos. VI  Rescindido o contrato de compra e venda do veículo financiado, por vício redibitório, não subsiste o contrato de financiamento, sendo desnecessário examinar a legalidade de suas cláusulas. VII  Apelações dos réus desprovidas. (TJ-DF - APC: 20131010027450 DF 0002663-66.2013.8.07.0010, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/11/2014 . Pág.: 359)

Desse modo, não prospera a ilegitimidade passiva arguida pelo réu, posto que
resta cristalina a relação existente entre si, a concessionária e o autor da presente demanda, não podendo alegar ilegitimidade para figurar na lide.

DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO AUTOR GLEIDSON DE AQUINO COELHO (ID 11512031) E PELA RÉ LOCALIZA RENT A CAR AS (ID 11512038)

Consta das razões recursais deduzidas pelo autor a sua irresignação em relação a sua condenação em honorários advocatícios, além do pedido de reforma em relação aos danos morais e rescisão contratual com devolução de valores.

Já a ré Localiza Rent a Car, interpõe recurso de apelação, pugnando pela reforma em relação a concessão dos benefícios da gratuidade deferidas em favor do autor, se insurgindo ainda em relação aos danos materiais.

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

SÚMULA 06: A ALEGAÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE. GRIFEI

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
:
“O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”
.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício, contudo, as circunstâncias que levam ao indeferimento do pedido não ocorrem no caso dos autos.

Em análise acurada dos autos, observa-se que o autor, pelo menos durante a instrução do feito, encontrava-se desempregado, tendo como último trabalho registrado em sua CTPS prestador de serviço da rede celpa, o que, por certo, presume a sua hipossuficiência de recursos.

No mais, importante ainda mencionar que o deferimento dos benefícios da gratuidade não exime a parte do pagamento, mas tão somente suspendem a sua exigibilidade durante o período de insuficiência de recursos.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência desta Corte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. Os documentos acostados aos autos possibilitam a conclusão acerca da necessidade de concessão do benefício postulado pelas recorrentes, ou seja, a gratuidade de justiça. Diante da verossimilhança da alegada incapacidade financeira, justifica albergar as razões declinadas pelos agravantes nos moldes previstos pelo art. 12 da Lei n.º 1.060 /50.
À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator recurso desprovido (2017.01012220-33, 171.654, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-16)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. Os documentos acostados aos autos possibilitam a conclusão acerca da necessidade de concessão do benefício postulado pelas recorrentes, ou seja, a gratuidade de justiça. Diante da verossimilhança da alegada incapacidade financeira, justifica albergar as razões declinadas pelos agravantes nos moldes previstos pelo art. 12 da Lei n.º 1.060 /50.
À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator recurso desprovido (2017.01012220-33, 171.654, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-16)

Assim, deve ser mantido o benefício ao autor, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência.

No mais, não há sequer objeto a ser analisado quanto ao pedido de reforma em relação a condenação do autor ao pagamento de honorários, haja vista que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça fora mantida por ocasião do presente julgamento.

Noutra ponta, argui o autor a ocorrência de danos morais, face a comprovação dos diversos transtornos experimentados por si em razão dos defeitos constantes no veículo adquirido.

Conforme se extrai do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso em comento, trata-se de análise de responsabilidade objetiva, sendo, portanto, dispensável a comprovação de quaisquer elementos subjetivos (dolo ou culpa).

Outrossim, cumpre destacar que, para restar caracterizado o dever de indenizar, faz-se mister estarem presentes os requisitos como, o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.

Assim, é indispensável a comprovação dos requisitos supramencionados, sob pena de não reconhecer tal pleito.

Pois bem, no caso vertente, o cerne da questão gira em torno dos defeitos constantes do veículo mencionado na exordial, dias após a aquisição por parte do autor.

Ocorre que, em que pese restar latente a existência dos defeitos no bem, por motivos que se desconhece, o dano não restou efetivamente demostrado, haja vista que o próprio autor admite em sua peça inaugural que lhe fora disponibilizado veículo reserva na mesma data em que deixou o bem na oficina indicada pela concessionária ré, se valendo de suposições a fim de fundamentar o dano moral, a exemplo de eventuais acidentes que poderiam vir a ocorrer, onde teria que reparar o veículo que não lhe pertence, o que por si só não é capaz de caracterizar a indenização pleiteada.

Nessa senda, importante mencionar que as relações contratuais guardam entre si deveres a serem observados por ambas as partes, tais como a boa-fé e o dever de cooperação, o que se observa do caso vertente, haja vista que a concessionária, tão logo fora informada dos defeitos no bem, providenciou o envio a oficina autorizada, disponibilizando na mesma data veículo reserva.

Bastante elucidativa é a opinião de Sergio Cavalieri Filho [2]:

"Mesmo na responsabilidade objetiva, é indispensável o nexo causal. Esta é a regra universal, quase absoluta, só excepcionada nos raríssimos casos em que a responsabilidade é fundada no risco integral, o que não ocorre no Código de Defesa do Consumidor. Inexistindo relação causa e efeito, ocorre a exoneração da responsabilidade, conforme enfatizado em várias oportunidades. Essa é a regra dos arts. 12, §3º, e 14,º 3º, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, em todas as hipóteses de exclusão de responsabilidade ali mencionadas, o fundamento é a inexistência do nexo causal".

Ressalte-se ainda que, para a configuração do dano moral, é necessário que os abalos psíquicos e morais sofridos pelo indivíduo sejam de tal monta que lhe afetem a dignidade, a personalidade, a honra subjetiva, o que não ficou evidenciado após detida leitura dos autos.

Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS -
AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO
- Procede regularmente a instituição financeira sacada que, constatando a insuficiência de provisão de fundos no momento da apresentação dos cheques, devolve os títulos pelo "motivo 11"
- Na ausência de defeito relativo à prestação de serviços, não se configura a responsabilidade civil do fornecedor de que trata o artigo 14 do CDC.
(TJ-MG - AC: 10480110048141001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 03/12/2018).

Por outro lado, tem-se que a ré se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, colacionando todos os documentos aptos a corroborar com as suas arguições, ou seja, quanto a inexistência de falha na prestação de serviço e que tomou todas as providencias no sentido de solucionar o impasse.

Corroborando com o entendimento, vejamos o precedente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCONTROVERSA A CULPA DO ACIDENTE PELO RÉU. CONSERTO PROVIDENCIADO ATRAVÉS DA SEGURADORA DO REQUERIDO.
AUTOR QUE NÃO INDICOU QUAIS OS DEFEITOS QUE PERMANECERAM NO VEÍCULO APÓS O REPARO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA INDICADA PELA SEGURADORA DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC/2015. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71007008915, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 17/08/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007008915 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 17/08/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/08/2017)

Noutra ponta, quanto a alegação de que o autor não teria comprovado a ocorrência dos danos materiais, urge consignar que, tratando de relação de consumo, faz-se mister reconhecer a parte requerente como hipossuficiente na relação, devendo esta comprovar mínimos indícios dos danos materiais alegados, como o fez (ID 11511974), cabendo, assim a ré desconstituir tais alegações, o que não o fez, uma vez que pugnou, inclusive pelo julgamento antecipado da lide (ID 11512023), não merecendo também qualquer reparo a sentença quanto ao capítulo relativo a devolução dos valores pagos a mais, totalizando a quantia de R$ 2.158,25 (dois mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a ser pago de forma solidária pelos réus.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos utilizados pelo juízo de piso para julgar parcialmente procedente a demanda, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço dos Recursos e Nego-lhes Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 18/04/2023